Tribunal: TJSP
Processo: 2165997-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de contrato de cessão de compromisso de compra e venda por falta de outorga uxória e de sentença homologatória por vício na citação. Agravante que pleiteia o reconhecimento da decadência na forma do art. 1.649 do Código Civil. Autora que se divorciou do cedente em 29.04.2014. Ação anulatória ajuizada após o biênio estabelecido pelo art. 1.649 do Código

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de contrato de cessão de compromisso de compra e venda por falta de outorga uxória e de sentença homologatória por vício na citação. Agravante que pleiteia o reconhecimento da decadência na forma do art. 1.649 do Código Civil. Autora que se divorciou do cedente em 29.04.2014. Ação anulatória ajuizada após o biênio estabelecido pelo art. 1.649 do Código Civil, após a consumação do prazo prescricional. Pleito de desconstituição dos atos processuais realizados na ação adjudicatória após a citação supostamente viciada, que resta incólume. Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000814677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165997-40.2019.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é agravante
ADRIANA NORIKO OTSUKA, é agravada DANIELE DE FÁTIMA SILVA
BATALHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2165997-40.2019.8.26.0000 -Voto no 30.158
2
Voto no 30.158
Agravo de Instrumento no 2165997-40.2019.8.26.0000
Comarca: Caraguatatuba 2a Vara Cível
Ação: Anulatória
Agravante: Adriana Noriko Otsuka
Agravada: Daniele de Fátima Silva
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória
de contrato de cessão de compromisso de
compra e venda por falta de outorga uxória e
de sentença homologatória por vício na
citação.
Agravante
que
pleiteia
o
reconhecimento da decadência na forma do
art. 1.649 do Código Civil. Autora que se
divorciou do cedente em 29.04.2014. Ação
anulatória ajuizada após o biênio estabelecido
pelo art. 1.649 do Código Civil, após a
consumação do prazo prescricional. Pleito de
desconstituição
dos
atos
processuais
realizados na ação adjudicatória após a
citação
supostamente
viciada, que resta
incólume. Agravo parcialmente provido.
Insurge-se a ré, ora agravante, contra a r.
decisão que rejeitou a tese de prescrição da demanda.
Afirma que, em 08.02.2013, firmou com a
agravada e seu marido contrato de cessão do compromisso de
compra e venda com a anuência da vendedora, WF Rubira
Construtora e Incorporadora Ltda.
Pontua ter quitado integralmente o preço,
no valor de R$ R$ 240.000,00, sem que houvesse a outorga de
escritura, o que resultou no ajuizamento da ação adjudicatória no
1005464-76.2015.8.26.0126.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2165997-40.2019.8.26.0000 -Voto no 30.158
3
Aduz ter chegado a um acordo com a
vendedora, homologado por sentença transitada em julgado em
01.08.2017, seguindo-se o ajuizamento de ação anulatória pela
agravada, apontando a falsidade de sua assinatura no contrato
de cessão.
A agravante argumenta ter transcorrido o
prazo decadencial para a anulação do contrato de cessão por
falta de outorga uxória. Requer o provimento do recurso.
Recurso processado somente no efeito
devolutivo (fls. 56), preparado e respondido (fls. 61/66).
É o relatório.
A agravante busca o acolhimento da tese
de decadência para a invalidação do negócio jurídico.
Da admissibilidade do recurso
Em primeiro lugar, cabe marcar-se que o
Colendo STJ, no regime dos recursos repetitivos, definiu a
mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC para admitir
o conhecimento de agravo de instrumento que, embora não traga
matéria literalmente contida no rol taxativo, possa nele integrar-se
pela expansão dos termos legais (lex minus dixit quam voluit),
verbis:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO
CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO
IMEDIATA
DE
DECISÕES
INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO
REFERIDO
DISPOSITIVO
LEGAL.
POSSIBILIDADE.
TAXATIVIDADE
MITIGADA.
EXCEPCIONALIDADE
DA
IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI.
REQUISITOS.
[...] nos termos do art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015
do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a
interposição de agravo de instrumento quando verificada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2165997-40.2019.8.26.0000 -Voto no 30.158
4
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão
no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que
confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva
serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso
especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão
nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela
parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste
ato um regime de transição que modula os efeitos da presente
decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às
decisões interlocutórias proferidas após a publicação do
presente acórdão” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe
19/12/2018).
Nesse
percurso,
é
admissível
a
interposição de agravo de instrumento voltado à declaração de
decadência, por se tratar de temática inserida no art. 1.015, II, do
CPC.
Com esse sentido:
“CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE SEGURO DE
VIDA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE
PRESCRIÇÃO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM
AÇÃO DE CONSUMO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA
DE
MÉRITO
IMPUGNADA
POR
APELAÇÃO.
PERDA
SUPERVENIENTE
DA
UTILIDADE
OU
INTERESSE
RECURSAL.
INOCORRÊNCIA.
QUESTÕES
ANTECEDENTEMENTE
LÓGICAS
AO
MÉRITO.
PRESCRIÇÃO QUE PODE IMPEDIR OU CONDICIONAR O
JULGAMENTO DE MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA QUE PODE DIRECIONAR O JULGAMENTO DO
PEDIDO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO AGRAVO E
DA APELAÇÃO. ART. 946, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO,
DO CPC/15. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA
SOBRE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO DE
CONSUMO. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
TANTO NAS HIPÓTESES DE REDISTRIBUIÇÃO DINÂMICA
DO
ÔNUS
DA
PROVA,
QUANTO
NAS
DEMAIS
MODIFICAÇÕES
JUDICIAIS
DO
ÔNUS
DA
PROVA.
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
QUE
VERSA
SOBRE
PRESCRIÇÃO. DECISÃO QUE VERSA SOBRE MÉRITO E
QUE ABRANGE A DECISÃO QUE ACOLHE OU QUE
REJEITA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO OU DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2165997-40.2019.8.26.0000 -Voto no 30.158
5
DECADÊNCIA.
MULTA
APLICADA
NA
ORIGEM
POR
AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL OU
IMPROCEDENTE.
[...] 5- A hipótese de cabimento prevista no art.
1.015, II, do CPC/15, abrange não apenas a decisão parcial de
mérito que resolve algum dos pedidos cumulados ou parte
deles, mas também àquela que decide sobre a prescrição ou
decadência, pouco importando se o conteúdo da decisão está
no sentido de acolher ou de rejeitar a ocorrência desses
fenômenos. Precedentes” (REsp 1831257/SC, Rel. Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
19/11/2019, DJe 22/11/2019).
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, I e II, DO
CPC/2015 CONFIGURADA EM PARTE. OMISSÃO QUANTO
A ASPECTO FÁTICO RELEVANTE PARA O DESLINDE DO
FEITO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
SOBRE
MÉRITO
DO
PROCESSO
(PRESCRIÇÃO
E
DECADÊNCIA)
E
EXCLUSÃO
DE
LITISCONSORTE (LEGITIMIDADE DE PARTE). CABIMENTO.
RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1.
Deixando a Corte local de se manifestar sobre
questão relevante apontada em embargos de declaração que,
em tese, poderia infirmar a conclusão adotada pelo Juízo, tem-
se por configurada a violação do art. 1.022, II, do CPC/2015.
2. Nos termos do art. 487, II, do CPC/2015 - com
redação diversa do art. 269, IV, do CPC/1973 -, haverá
resolução de mérito quando o juiz decidir acerca da
decadência ou da prescrição, reconhecendo ou rejeitando sua
ocorrência.
3. Cabe agravo de instrumento contra decisão
que reconhece ou rejeita a ocorrência da decadência ou da
prescrição, incidindo a hipótese do inciso II do art. 1.015 do
CPC/2015.” (REsp 1772839/SP, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS
FERREIRA,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
14/05/2019, DJe 23/05/2019).
“PROCESSUAL
CIVIL.
HIPÓTESES
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ROL
TAXATIVO.
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO
QUE
AFASTA
A
PRESCRIÇÃO
E
A
DECADÊNCIA.
POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
1. É certo que as hipóteses de Agravo de
Instrumento trazidas pelo CPC de 2015 são taxativas, mas
também é certo que o exegeta pode valer-se de uma
interpretação extensiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2165997-40.2019.8.26.0000 -Voto no 30.158
6
2. A decisão sobre prescrição e decadência é,
consoante o art. 487, II, de mérito, não havendo razão para
somente permitir a interposição de Agravo de Instrumento da
decisão que reconhece os dois institutos.
3. É inadequada a preclusão prematura da
decisão que afasta as prejudiciais de mérito elencadas na
contestação, razão pela qual, por meio de interpretação
extensiva, deve-se reconhecer a possibilidade de interposição
de Agravo de Instrumento nesses casos, ou mesmo por
interpretação literal, diante do teor do art. 1.015, II, do CPC.”
(REsp 1695936/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017)
Com esse contorno, é cabível o exame de
mérito do presente recurso.
Da pretendida aplicação do art. 1.649 do
Código Civil
A agravante afirma a incidência do art.
1.649 do Código Civil à hipótese dos autos, verbis:
“Art. 1.649. A falta de autorização, não suprida
pelo juiz, quando necessária ( art. 1.647 ), tornará anulável o
ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação,
até dois anos depois de terminada a sociedade conjugal”.
Na peculiaridade dos autos, observa-se
que Luiz Henrique Batalha firmou com agravante contrato de
cessão de compromisso de compra e venda, figurando a autora,
ora agravada, como anuente.
Sobreveio
o
ajuizamento
de
ação
adjudicatória pela cessionária, ora agravante, em face da
vendedora
e
dos
compradores
cedentes
(proc.
no
1005464-76.2015.8.26.0126), tendo havido transação entre a
vendedora e a cessionária, homologada por sentença.
Transitada
em
julgado
a
sentença
homologatória em 04.05.2017, seguiu-se o ajuizamento da ação
anulatória em 01.08.2017, por meio da qual a agravada pleiteia,
verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2165997-40.2019.8.26.0000 -Voto no 30.158
7
“e) Seja, ao final, a presente ação julgada
TOTALMENTE PROCEDENTE, tornando definitiva a tutela de
urgência, declarando-se nulos todos os atos processuais
praticados no processo no1005464-76.2015.8.26.0126, em
trâmite na 2a Vara Cível de Caraguatatuba, a partir da citação;
f) Seja, ao final, a presente ação julgada
TOTALMENTE PROCEDENTE, para também declarar nulo o
Instrumento Particular de Compromisso de Cessão de Direitos
e Obrigações que deu ensejo à ação de adjudicação
compulsória celebrado entre ADRIANDA NORIKO OTSUKA e
WF RUBIRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e
seu ex marido, o Sr. LUIZ HENRIQUE BATALHA e, de
consequência, que o bem imóvel retorne para o patrimônio da
Autora, ou, alternativamente, que seja determinada a
indenização em dinheiro à Autora, pelo seu direito de meação
sobre aquele imóvel, para que, então, se possa restabelecer o
direito e a ordem, com o que o negócio poderá persistir.
Entretanto, se não houver a indenização da Autora de seu
direito à meação, o imóvel deverá, incondicionalmente, retornar
ao patrimônio da Autora, remetendo a co-ré ADRIANDA
NORIKO OTSUKA às vias ordinárias para a defesa de
eventual direito”.
Observa-se, portanto, a existência de dois
pedidos distintos: I) a anulação da sentença homologatória e de
todos os atos processuais em razão da nulidade da citação da
agravada, Daniele de Fátima Silva, na ação adjudicatória; e, II) a
anulação do contrato de cessão em razão da falsidade da
assinatura de Daniele, sendo inexistente a outorga uxória.
Nessa medida, a aplicação do art. 1.649
do Código Civil somente incide sobre a pretendida anulação do
contrato de cessão, restando incólume a temática pertinente à
desconstituição dos atos processuais em razão da nulidade de
citação.
Cabe, portanto, marcar-se que o prazo
para a anulação do negócio jurídico que tenha por objeto a
alienação de bem imóvel sem a autorização do outro cônjuge tem
por termo inicial o fim da sociedade conjugal.
Na hipótese dos autos, observa-se que a
agravada se divorciou de Luiz Henrique Batalha em 29.04.2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2165997-40.2019.8.26.0000 -Voto no 30.158
8
(fls. 54).
Por conseguinte, o ajuizamento da ação
anulatória em 01.08.2017 ocorreu após a consumação do prazo
decadencial.
Imperativo, pois, o provimento parcial do
recurso.
Por esses fundamentos, meu voto dá
parcial provimento ao recurso para reconhecer a decadência do
direito a anulação do contrato de cessão por ausência de vênia
conjugal.
RÔMOLO RUSSO
Relator